Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-87.2022.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002510-87.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA EUSEBIO PEREIRA - CPF: 027.797.201-90 (APELADO), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSE JONILSON ALVES - CPF: 453.160.741-49 (ASSISTENTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – REVELIA DA RÉ DECRETADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Decretada a revelia da ré, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 173 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL).

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito causador de danos morais passíveis de indenização.

Mantém-se o valor da indenização quando arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague R$7.000,00 de reparação, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que há diferença entre suspensão e interrupção do fornecimento de energia elétrica e que, no caso em questão, o serviço foi interrompido, e não suspenso. Afirma que nessa hipótese, a falta de energia
não se dá por vontade ou deliberação da concessionária, mas sim decorrente de eventos – não programados – na rede elétrica da concessionária,
ou seja, configura força maior.

Diz que protocolo informado nos autos refere-se a mero comunicado de falta de energia relatada às 16h49m e solucionada no mesmo dia, às 23h09m.

Sustenta que na situação relatada não há danos morais e não comporta inversão do ônus da prova, acrescentando que a apelada não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Pede, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada para R$1.000,00.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 169649193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo alegando que em 13-6-2022 teve o fornecimento de sua energia elétrica interrompida pela apelante sem prévia notificação.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré a pagar R$7.000,00 de danos morais.

Esta recorre argumentando que não cometeu ato ilícito e que não foram comprovados os supostos prejuízos morais. Já a apelada informou o número de protocolo pelo qual solicitou a religação do serviço.

Como a apelante foi revel, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, sobretudo porque ela não os desconstituiu e estão corroborados pelas provas existentes no processo.

A própria apelante admite que houve falta de energia por sete horas na data indicada pela apelada na inicial, como mostra o documento de ID. 169649176, sem qualquer comunicado anterior.

É evidente que a situação narrada causou à apelada transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, já que a privou de um serviço essencial à vida digna.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS
”.

(
Apelação
Cível n. 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 13/09/2017, sem destaque no original).

E mais, ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$7.000,00 definidos na primeira instância estão em consonância com a jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os aspectos pedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional nesta fase, e inibir Recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023